Tribunal: TJMT
Processo: 1022287-72.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022287-72.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CLAUDETH FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 361.744.751-15 (APELANTE), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – OFENSAO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – VISTORIA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Somente pode acolhida a indicação de fraude constante no termo de ocorrência de irregularidade (TOI) se a concessionária munir o referido documento, que é unilateral, de evidências suficientes que permitam ulterior pronunciamento de técnico isento.

No entanto, não traz aos autos laudo técnico ou prova pericial que comprove a ocorrência de fraude ou adulteração do medidor da unidade consumidora.

Desta feita,
a cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Quanto ao dever de indenizar, o simples recebimento de cobrança que sendo considerada indevida, sem que tenha ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica ou a inclusão do nome de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura mero aborrecimento, comuns nas relações comerciais, que por si não gera o direito de indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto Recurso de Apelação interposto por CLAUDETH FERNANDES DOS SANTOS, em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1022287-72.2016.8.11.0041 Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – julgou improcedente a pretensão inicial.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que o juízo levou em consideração o fato ter sido notificado do Termo de Ocorrência e Inspeção que embasou a fatura de recuperação de energia objeto da demanda, mas não exerceu seu direito de defesa em face das irregularidades encontradas no medidor de sua unidade consumidora.

No entanto, sem razão o entendimento esposado pelo juízo “a quo”, posto que, para que a prova técnica tenha o devido valor jurídico, deve ser produzida por órgãos oficiais competentes ou por perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a ampla defesa.

Consigna que a concessionária não produziu provas que comprove a legitimidade da fatura impugnada, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente, tendo em vista que o juntado foi elaborado unilateralmente pela própria concessionária, e, além disso, incompreensível e sem evidências de irregularidade, já que se trata de simples fotos sem qualquer conteúdo explicativo.

Assevera que o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC), ainda, que parte promovida tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão.

Requer que seja recebido provido o presente recurso de Apelação, para que a r. sentença de mérito seja efetivamente reformada, eis que se baseou em uma perícia técnica unilateral, sendo que tal perícia não fora realizada por órgãos oficiais, a qual afronta o contraditório e ampla defesa, bem como que também deveria de ser reconhecida a chamada inversão do ônus da prova, pois trata-se de matéria técnica a qual o consumidor é leigo e hipossuficiente em relação ao assunto.

Contrarrazões (id.n.o 51407991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por CLAUDETH FERNANDES DOS SANTOS em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1022287-72.2016.8.11.0041 Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – julgou improcedente a pretensão inicial.

Inicialmente rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da Dialeticidade. Tendo em vista que o Apelante impugnou os fundamentos da sentença.

Pois bem.

A questão trazida cinge-se quanto à possibilidade de cobrança realizada pela empresa Apelada, em decorrência de inspeção realizada na UC no874196, na qual, foi constatada uma irregularidade no aparelho medidor utilizado no imóvel do Apelante.

O juízo “a quo” assim decidiu (51407981-pág.2): “(...) Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque, extrai-se dos autos que a autora foi notificada do Termo de Ocorrência e Inspeção que embasou a fatura de recuperação de energia objeto da demanda, mas não exerceu seu direito de defesa em face das irregularidades encontradas no medidor de sua unidade consumidora. Assim, apesar de se insurgir contra os valores registrados na fatura de recuperação de energia, deve o citado TOI surtir seus efeitos legais, razão pela qual mostra-se correto o procedimento adotado pela empresa requerida, que, no exercício regular do seu direito, emitiu fatura de recuperação de consumo amparada na legislação aplicável à espécie, cuja responsabilidade é do usuário, que se beneficiou da situação, diante da vedação do enriquecimento sem causa. (...)”

Pois bem, não se discute no caso ora em análise, os procedimentos previstos no art. 129, da Resolução 414/2010, entre eles o TOI, desde que, isoladamente, ou em conjunto, esses mesmos procedimentos sirvam adequadamente à finalidade de fiel caracterização da irregularidade apontada.

Logo, somente pode acolher a indicação de fraude constante no termo de ocorrência de irregularidade (TOI), se a concessionária munir o referido documento, que é unilateral, de evidências suficientes que permitam ulterior pronunciamento de técnico isento.

No caso, a Apelante impugna o referido documento, ante à ausência do lauto pericial.

É princípio basilar do direito do consumidor, a informação adequada acerca do produto ou serviço, seu preço, quantidades e características, conforme art. 6o, inciso III, do CDC.

No caso dos autos, a ré teria em tese apurado deficiência na medição do consumo efetuada pelo aparelho leitor instalado no imóvel da parte autora, e imputou essa deficiência não a falha espontânea do maquinismo, mas sim à intervenção humana dolosa.

No entanto, não traz aos autos laudo técnico ou prova pericial que comprove a ocorrência de fraude ou adulteração do medidor da unidade consumidora.

Imputar ao usuário o ônus de provar que apuração técnica da distribuidora está equivocada, seria ferir os princípios basilares do direito das obrigações, vem como as normas protetivas do consumidor.

Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ
.

2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)”

Na mesma perspectiva:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE IRREGULARIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO - ATOS DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA – AUSENTE A PROVA DE QUE A CONSUMIDORA DEU CAUSA À INVERSÃO ENTRE A CARGA E A LINHA DA UNIDADE CONSUMIDORA – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.1- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.2- Embora os atos da Concessionária de Serviço de Energia Elétrica são presumíveis como verdadeiros, porquanto equiparam-se aos atos da Administração Pública, admite-se prova em contrário, máxime porque a presunção não é absoluta.3-
Para convalidar a cobrança da fatura emitida em decorrência de irregularidades no medidor, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar ao apelado o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas de que ocasionou a inversão entre linha e cabo da unidade consumidora.
(TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IRREGULARIDADE NA MEDIção DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INATIVADA - RECURSO PROVIDO.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
(TJMT - N.U 1004682-91.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AES SUL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROBLEMAS NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. COBRANÇA DE DIVÍDA RELATIVA À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO.
Não havendo, no caso concreto, prova suficiente quanto à realização de fraude e ao efetivo desvio de energia, não pode a empresa, de forma unilateral, presumir um valor de consumo e cobrá-lo. Ausência de laudo do INMETRO ou prova pericial apta a atestar as irregularidades que a concessionária alega ter verificado no medidor de energia, não comprovado, contudo, o dano moral experimentado.
APELO PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, No 70070765599, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 27-09-2017)

Diante disse a sentença deve ser reformada para que seja declarada inexistente o débito cobrado a título de recuperação de energia.

No que que diz respeito ao dever de indenizar, o simples recebimento de cobrança que sendo considerada indevida, sem que tenha ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica ou a inclusão do nome de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura mero aborrecimento, comuns nas relações comerciais, que por si não gera o direito de indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso para declarar a inexistência do débito cobrado a título de recuperação de energia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021